Tribunal: TJMT
Processo: 1027886-37.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027886-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), EDNA ROSANA PINHEIRO - CPF: 362.797.731-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. APLICAÇÃO DO IAC 1 DO STJ (EREsp: 1604412/SC). EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Edna Rosana Pinheiro contra decisão interlocutória da Segunda Vara de Alta Floresta, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a expedição de alvará judicial em favor do Estado de Mato Grosso em execução fiscal referente a nota promissória.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise da prescrição intercorrente do título exequendo sob a Lei Uniforme de Genebra e o CPC/1973, cujo termo inicial ocorreu sob sua vigência, aplicando-se o entendimento vinculante do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 1 do STJ (EREsp: 1604412/SC).

III. Razões de decidir
3. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no IAC 1, em casos de prescrição intercorrente com termo inicial no CPC/1973, aplica-se a regra processual deste diploma, exigindo-se a inércia do exequente pelo prazo prescricional material, sem necessidade de arquivamento provisório.
4. A análise dos autos revela que o exequente permaneceu inerte desde o trânsito em julgado dos embargos à execução, em 04 de fevereiro de 2015, até abril de 2018, período que configura a prescrição intercorrente pelo CPC/1973, bastando a ausência de atos expropriatórios para a contagem prescricional.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução, confirmando-se o efeito suspensivo e vedando expedição de alvará e atos expropriatórios até o trânsito em julgado.

Tese de julgamento
:

"Nos casos de execução fiscal com prescrição intercorrente iniciada sob a vigência do CPC/1973, basta a inércia do exequente para a contagem do prazo prescricional, sem necessidade de arquivamento provisório."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973; CPC/2015, art. 921, § 4º; art. 927, III; CC/2002, art. 202, p.u.; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 1; TJ-MT, AC 0001322-57.2011.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/06/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento nº 1027886-37.2024.8.11.0000 interposto por
EDNA ROSA PINHEIRO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Alta Floresta nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0000212-28.1997.8.11.0007, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente, ora agravada (Id: 243179686).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, conforme a Lei Uniforme de Genebra e o Código Civil, a prescrição do título (nota promissória) é de três anos. Assim, a inércia processual superior a esse período por parte do agravado configura a prescrição intercorrente, devendo o processo de execução ser extinto conforme o art. 924, V do CPC.

Continua defendendo que a aplicação das normas do CPC/1973 é necessária, pois o termo inicial da prescrição se deu durante sua vigência, sendo a decisão interlocutória equivocada ao utilizar o CPC/2015.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo com resolução de mérito (Id: 243179681).

O recurso foi recebido com a concessão dos efeitos suspensivos em 02 de outubro de 2024 (Id: 243699167).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 246949162).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, porém
absteve-se de se pronunciar sobre a matéria controvertida
, alegando a inexistência de hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil (Id: 249255694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA ROSA PINHEIRO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou o prazo de prescrição aplicável ao título exequendo, uma nota promissória, que seria de três anos conforme disposto na Lei Uniforme de Genebra e na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que o Juízo de Origem aplicou equivocadamente o Código de Processo Civil de 2015, quando o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, determina a aplicação do CPC de 1973 para a contagem da prescrição intercorrente em casos cujo termo inicial ocorreu sob sua vigência.

Sendo assim, compete a esta Corte analisar: (i) a aplicabilidade do entendimento vinculante do STJ ao caso concreto e (ii) a configuração ou não da prescrição intercorrente.

I - Da Aplicabilidade do CPC de 1973 e do IAC nº 1 do STJ

A questão da prescrição intercorrente em execuções é matéria de ordem pública e, portanto, de análise “
ex officio
” pelo magistrado.

No caso em análise, o termo inicial da prescrição intercorrente se deu com o trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 04 de fevereiro de 2015, conforme certidão dos autos (Id: 59337341 – Pág. 61).

Este ponto é incontroverso e conduz à aplicação do entendimento exarado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência nº 1 (EREsp: 1604412/SC).

No referido incidente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre sob a vigência do CPC de 1973, devem ser aplicadas as regras processuais desse diploma legal, exigindo-se apenas a inércia do exequente pelo prazo prescricional correspondente, vejamos:

“1.1
. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
.

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Nesse sentido, a norma do art. 921, § 4º, do CPC de 2015 – que estabelece a necessidade de arquivamento provisório dos autos por um ano – não se aplica retroativamente.

O art. 927, III, do CPC impõe aos juízes e tribunais a observância das teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência, o que confere ao entendimento do STJ força vinculante.

Dessa forma, aplicando-se o CPC de 1973, resta claro que, transcorrido o prazo prescricional de três anos, como prevê a Lei Uniforme de Genebra e a Súmula 150 do STF, a execução deve ser extinta pela prescrição intercorrente.

II - Da Configuração da Prescrição Intercorrente

Ao analisar os autos, verifica-se que o exequente permaneceu inerte desde o trânsito em julgado dos embargos, em 04 de fevereiro de 2015, até abril de 2018, quando foram requeridas novas diligências para impulsionar o feito.

Configura-se, assim, a inatividade do exequente por período superior ao prazo de três anos, suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente nos termos da legislação aplicável.

Não obstante, o Juízo “
a quo
” optou pela aplicação do CPC de 2015, exigindo o arquivamento provisório dos autos como condição para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Tal entendimento destoa da orientação vinculante do STJ, que estabelece o marco temporal no trânsito em julgado dos embargos, prescindindo do arquivamento provisório para a contagem do prazo de prescrição sob a vigência do CPC de 1973.

A jurisprudência é clara ao exigir, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, apenas o decurso do prazo prescricional do título, na inércia do exequente, sem a necessidade de arquivamento provisório dos autos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
.” (TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (destaquei)

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada implicaria evidente afronta ao entendimento do STJ e aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Ante ao
exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo a
prescrição intercorrente da execução
, com a consequente
extinção do feito
, nos termos dos arts. 924, V, e 927, III, do CPC e, confirmar o efeito suspensivo concedido, vedando
a expedição de alvará
e a
prática de atos expropriatórios até o trânsito em julgado desta decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024